Tribunal: TJES
Processo: 5001393-28.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001393-28.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCUS ROBERTO SEVERO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

.

VOTO
-
VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

18.09.2019

Recurso Inominado nº 5001393-28.2018.808.0006
.

Recorrente: Escelsa S/A.

Recorrido: Marcus Severo de Oliveira.

Juiz de Direito: Maristela Fachetti.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Espírito Santo Centrais Elétricas – ESCLESA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º JEC de Aracruz que julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, na medida em que a condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão das reiteradas oscilações da rede elétrica que abastece sua residência.

Consta da inicial que o recorrido reside na Rua das Orquídeas, Bairro Coqueiral de Aracruz/ES, onde mesmo após reiterados pedidos de reparos no abastecimento de energia elétrica no local chegaram a ficar por mais de 24 horas sem energia.

Alega que chegaram a realizar 58 protocolos de solicitação de reparo e nenhuma providência foi adotada.

Após a instrução processual, sobreveio sentença condenando a recorrente ao pagamento de dano material somente na importância de R$ 2.125,58 que corresponde somente ao valor da TV.

Desta sentença, foi interposto recurso inominado sustentando, ausência de danos morais por ausência de nexo de causalidade, força maior entre os fatos alegados.

O requerido, por sua vez, apresentou contrarrazões alegando o Princípio da Dialeticidade e, no mérito, sustentou a conduta ilícita da empresa recorrente.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

DA PRELIMINAR

Do Princípio da Dialeticidade
.

O Princípio da Dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada
(STJ, AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14-02-2017, DJe 20-02-2017)
.

Embora as razões apresentadas tenham similidade com a contestação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou, ao longo dos últimos anos, no sentido de que a mera repetição, nas razões de apelação, dos termos da petição inicial ou da contestação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006160070659, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)
.

Assim,
AFASTO
a preliminar alegada.

É como Voto.

DO MÉRITO

Analisando os argumentos recursais e a prova dos autos, vejo que a sentença não merece qualquer reparo. Explico.

Inicialmente
, há de se considerar que a recorrente responde objetivamente pela natureza da atividade que exerce e pelos danos que esta vir a causar. A responsabilidade objetiva decorre da obrigação de eficiência dos serviços, sendo que o art. 37, § 6
º
, da Constituição Federal estendeu essa norma às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos.

Ademais, a relação havida entre as partes litigantes é nitidamente de consumo, sendo aplicáveis, na espécie, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária de energia é considerada como fornecedora para fins de aplicação da referida norma legal, mormente por deter o monopólio da distribuição de energia elétrica na região. O art. 22 do referido diploma leciona que as concessionárias de serviço público são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e a manter a continuidade quanto aos essenciais, que é o caso do fornecimento de energia elétrica.

Firmada estas premissas, tenho que pela observância das razões apresentadas pela recorrente, que é incontroverso o fato de ter ocorrido oscilação de sua rede elétrica que abastece a residência do recorrido.

Partindo desta situação, tenho que constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade.

Com isso, o fato de ter ocorrido um fato gerador que nitidamente enseja em danificar aparelhos eletrônicos, caberia a mesma o ônus da prova no sentido de demonstrar que os aparelhos do recorrido não foram danificados em razão de ato ocorrido por seu serviço prestado.

Ademais, o art. 25,
caput
da Lei nº 8.987/95 (que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos) alude ser incumbência da concessionária '
a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenua essa responsabilidade
'.

Em razão disso, tenho por afastar a tese de inexistência de nexo de causalidade alegada.
Dessa forma, uma vez demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços por parte da ré e a ocorrência dos danos causados no aparelho eletrônico do recorrido, indicados no pedido inicial, impõe-se o dever de indenizar.

Nesta linha de raciocínio, não comprovada pela concessionária requerida a culpa exclusiva do consumidor, tampouco a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situações que afastariam sua responsabilidade objetiva, considerando que as oscilações bruscas no fornecimento de energia elétrica não são fatos imprevisíveis, emerge clara a obrigação de indenizar.

Este inclusive, é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PIQUE DE ENERGIA. QUEIMA DE MÁQUINA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Responsabilidade Objetiva e Teoria do Risco Administrativos configurados, dever de indenizar pela concessionária de serviço público pelos danos advindos do pique de energia. 2. Dever de indenizar pelos danos materiais para o conserto de maquinário danificado com oscilação de energia. 3. Configurado o dever de indenizar pelos lucros cessantes pelo tempo que deixou de produzir sua mercadoria pela falta da máquina lesada. 4. Não demonstrado o abalo à reputação da pessoa jurídica perante terceiros, ou descumprimento de obrigações, portanto indevido indenização por dano moral. 5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença.
(TJES, Classe: Apelação, 048110305496, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)
.

Logo, está demonstrado o dever de indenizar por parte da recorrente. Em relação a inexistência de danos morais, o fato do consumidor ter a necessidade de realizar
58 (CINQUENTA E OITO)
protocolos de atendimento visando atendimento de regularizar sua energia elétrica ultrapassa qualquer dissabor da vida cotidiana.

Não obstante isso, como muito bem acentuado na sentença, é inadmissível que um serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica seja realizado de forma tão precária ao ponto de prejudicar seus usuários, como ocorreu no caso dos autos, no qual os consumidores foram privados de usufruir energia elétrica por cerca de 20 horas em um único dia, bem como os constantes picos e oscilações ocorridos em outros dias.

Com isso, fica mais do que evidenciado que o contexto de todo o ocorrido ocasionou sérios aborrecimentos ao recorrido.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Por fim, condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como Voto.

.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.